Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733836-79.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Intime-se o Itaú Unibanco S.A. para manifestar-se sobre a adequação do uso de contrarrazões para submeter ao Tribunal questão prejudicial de mérito não decidida pela sentença e que visa reformá-la. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator